Tribunal: TJMT
Processo: 1014205-97.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014205-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Maria Jussara dos Santos (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA JUSSARA DOS SANTOS - CPF: 487.061.671-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. LEGITIMIDADE DO ATO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de nomeação de novo perito judicial. Alegação de ausência de motivos para destituição do perito anterior, cujos laudos já foram aceitos em casos semelhantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição do perito judicial foi legítima, diante da alegação do agravante de que não haveria motivo técnico ou processual para tal ato.

III. Razões de decidir

3. A substituição do perito está amparada no art. 156, § 5º, do CPC, que assegura ao magistrado a escolha de profissional com capacidade técnica e confiança do juízo.

4. O juiz de origem justificou a substituição com base no histórico de rejeição de laudos do perito anterior em casos semelhantes, o que comprometeria a eficácia técnica e processual da prova pericial.

5. Jurisprudência consolidada reconhece a discricionariedade do magistrado na nomeação e substituição de peritos, sempre fundamentada na busca por prova imparcial e técnica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A substituição de perito judicial é legítima quando fundamentada em razões técnicas e na discricionariedade do magistrado, conforme art. 156, § 5º, do CPC. 2. A escolha do perito deve observar a capacidade técnica e a confiança depositada pelo juízo para garantir a imparcialidade e eficácia da prova."

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 156, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI 2049567-78.2014.8.26.0000; TJ-RJ, AI 0072270-56.2019.8.19.0000; TJ-MT, NU 1005389-05.2019.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
MARIA JUSSARA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 232781666), no Recurso de Agravo de Instrumento nº
1
014205-97.2024.811.0000
,
apresentado pelo Agravante em face da Agravada, que negou provimento ao recurso em que objetivava a nulidade da decisão que nomeou novo perito.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que,
não há motivo para a destituição do perito Jose Aparecido Alves Pinto, visto que, ao contrário do entendimento do Juízo de primeiro grau, esta Corte Estadual tem confirmado seus laudos periciais.

Sustenta que,
a perícia não foi realizada porque o processo de origem estava aguardando a manifestação das partes quanto à proposta de honorários. Portanto, sem responsabilidade do perito judicial.

Por fim, pugna pela suspensão da decisão que negou provimento ao recurso.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do id. 241393681.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 232781666), no Recurso de Agravo de Instrumento nº
1
014205-97.2024.811.0000
,
apresentado pelo Agravante em face da Agravada, negou provimento ao recurso em que objetivava a nulidade da decisão que nomeou novo perito.

Nas
razões recursais, o Agravante aponta que,
não há motivo para a destituição do perito anteriormente nomeado, visto que, ao contrário do entendimento do Juízo
a quo
, essa Corte Estadual tem confirmado seus laudos periciais;

todavia,
a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado
.

No que se refere ao pedido do recorrente no sentido de que seja anulada a
decisão que nomeou novo perito, sob a alegação de que não há motivo para a destituição do perito anteriormente nomeado,
tenho que
não merece prosperar em razão de que,
a substituição do
expert
é amparada pela legislação processual, à luz do disposto no artigo 156, § 5º do CPC.

Com efeito,
registro que o perito é um auxiliar da justiça, devendo, portanto, servir a Justiça em sua acepção técnica, gozando de fé pública e devendo se sujeitar ao código de ética de sua categoria.

A prova pericial é meio de prova que tem objetivo esclarecer fatos que exijam determinado conhecimento técnico específico para sua exata compreensão.

No caso concreto, ela se faz necessária para apurar se há ou não perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV.

Com efeito, a escolha do perito é um ato discricionário do Juiz, fundamentado na capacidade técnica do profissional, bem como na confiança e conhecimento que dispõe o especialista.

O MM. Juiz do feito, ao determinar a substituição do
expert
considerou que o
e.

TJMT, em diversos casos análogos em trâmite naquele juízo não está acolhendo o laudo pericial do expert designado.

Assim, tenho que a substituição do
expert
é amparada pela legislação processual, à luz do disposto no artigo 156, § 5º do CPC,
in verbis
:

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

(...)

§ 5º Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.”

Por conseguinte, o magistrado pode escolher livremente um profissional ou órgão que, comprovadamente, detenha conhecimento especializado para tal mister.

No caso dos autos, o perito nomeado em substituição é especialista em perícias técnicas judiciais, detentor portanto de conhecimentos técnicos a subsidiar a elaboração da prova pericial.

Trago à colação entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERITO JUDICIAL - NOMEAÇÃO - ATO PRIVATIVO DO JUIZ -INTELIGÊNCIA DO ART. 421DO CPC - RECURSO IMPROVIDO.

A nomeação do perito é ato próprio do juiz, que deve recair em pessoa de sua confiança para que a prova possa ser produzida com a mais absoluta imparcialidade".

(TJ-SP - AI: 20495677820148260000 SP 2049567-78.2014.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 28/05/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA. INSURGÊNCIA DO RÉU QUANTO A NOMEAÇÃO DO PERITO SOB FUNDAMENTO DE SER CARECEDOR DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO EM CÁLCULOS ATUARIAIS. INCONFORMISMO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESQUALIFIQUEM O PROFISSIONAL NOMEADO. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM.

1) A escolha do perito é um ato discricionário do juiz, fundamentado na capacidade profissional do expert, bem como na confiança e conhecimento que dispõe sobre o especialista e não há de se olvidar que existe a possibilidade de o perito conseguir auxiliar o juízo na compreensão dos fatos, produzindo laudo válido.

2) No caso, o perito nomeado pela magistrada é Bacharel em Ciências Contábeis, possuindo Pós-Graduação em Perícia judicial e Práticas Atuariais, o que nota, até prova em contrário, deter competência técnica para realizar a perícia.

3) Além disso, a ré, ora agravante, por certo indicará assistente técnico, tendo oportunidade de acompanhar toda a prova, com as ponderações que entender cabíveis e apresentação de parecer do assistente, para exame pelo juízo.

4) Assim, não merece prosperar o inconformismo do agravante, uma vez que a nomeação do profissional é ato do magistrado que elege, dentre os profissionais, aquele de sua confiança e em cujo labor deposita credibilidade. CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.

(TJ-RJ -AI: 00722705620198190000, Relator: Des (a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 5/2/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Nesse sentido, também, já se manifestou essa Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PERITO JUDICIAL – DESÍDIA EM RESPONDER OS QUESITOS SUPLEMENTARES – NOMEAÇÃO DE NOVO PROFISSIONAL – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO LAUDO JÁ APRESENTADO – RECURSO PROVIDO.

“É possível a substituição dos peritos no curso de perícia se isso for necessário para a lisura da prova e do processo, mesmo que apenas para esclarecimentos suplementares. Os trabalhos inicialmente elaborados podem ser considerados válidos, apesar de incompletos, ensejando a nomeação de novo profissional somente para complementá-los.”

(AgInt no AREsp 629.939/RJ). (N.U 1005389-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/7/2019, Publicado no DJE 4/10/2019)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO PERITO – POSSIBILIDADE - NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO COM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A escolha do perito é um ato discricionário do Juiz, fundamentado na capacidade técnica do profissional, bem como na confiança e conhecimento que dispõe o especialista.

2 “Ocorrendo quebra de confiança com relação ao perito anteriormente nomeado é admissível a nomeação de novo perito que deve recair em pessoa de confiança do Juiz para que a prova possa ser produzida com total imparcialidade.”

(N.U 0182652-80.2015.811.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 06/04/2016.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1005347-19.2020.811.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

De tal forma, não somente pela provocação das partes, mas também de ofício, pode e deve o magistrado nomear outro perito quando o nomeado anteriormente não estiver efetuando os cálculos satisfatórios e esclarecedores sobre a questão examinada em outros autos do Juízo.

Portanto, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024